Tribunal: TJPA
Processo: 0811425-62.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811425-62.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO BRT BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, CONSORCIO BRT BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. SUBEMPREITADAS TRIBUTADAS. DEDUÇÃO DE MATERIAIS NA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Consórcio BRT Belém contra decisão monocrática que negara provimento às apelações cíveis interpostas tanto pelo agravante quanto pelo Município de Belém, mantendo a sentença que, em ação ordinária com pedido de repetição de indébito, julgara parcialmente procedentes os pedidos do Consórcio autor. A sentença reconheceu a possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente a título de ISSQN sobre subempreitadas já tributadas, desde que comprovado o recolhimento pelos subempreiteiros, mas rejeitou a dedução dos valores referentes aos materiais incorporados à obra por ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a dedução dos valores referentes aos materiais incorporados à obra da base de cálculo do ISSQN, mesmo sem a comprovação de que foram produzidos fora do canteiro e submetidos ao ICMS; (ii) determinar se houve violação ao princípio da legalidade tributária na exigência desses requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.497/MG (Tema 247), firmou entendimento de que a dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN somente é possível quando comprovado que os materiais foram produzidos fora do local da obra e que a operação foi tributada pelo ICMS.

O agravante não comprova o preenchimento dos requisitos exigidos na jurisprudência do STF, o que inviabiliza a dedução pleiteada.

A sentença e a decisão agravada observam a legislação aplicável (art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968 e art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003) e a jurisprudência das Cortes Superiores, não havendo violação ao princípio da legalidade tributária.

A interposição de agravo interno sem elementos novos e com rediscussão de matéria já decidida não autoriza a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A dedução dos valores referentes aos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN exige a comprovação de que os materiais foram produzidos fora do local da obra e que a operação foi tributada pelo ICMS.

A exigência dos requisitos legais para dedução da base de cálculo do ISSQN não viola o princípio da legalidade tributária.

A ausência de comprovação fática e documental dos requisitos legais inviabiliza a repetição de indébito tributário com base em deduções não demonstradas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, § 2º, alínea "b"; LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.497/MG (Tema 247), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 04.02.2010.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/06/2025 a 23/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Consórcio BRT Belém contra a decisão monocrática de minha relatoria (Id. 21132505), que negou provimento às apelações interpostas tanto pelo Consórcio agravante quanto pelo Município de Belém, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

A referida decisão confirmou, a possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente a título de ISSQN sobre subempreitadas já tributadas, desde que comprovado documentalmente o recolhimento por parte dos subempreiteiros; a impossibilidade de dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores referentes aos materiais incorporados à obra, por ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais.

O agravante sustenta que o entendimento adotado viola o princípio da legalidade tributária, ao condicionar a dedução dos materiais às exigências de que tenham sido produzidos fora do local da obra e sujeitos ao ICMS, o que, segundo alega, não está previsto na legislação aplicável.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 26755094).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Trata-se na origem de ação ordinária declaratória tributária c/c pedido de repetição de indébito ajuizada pelo Consórcio BRT Belém, representado pela empresa líder Paulitec Construções Ltda., contra o Município de Belém.
O consórcio busca o reconhecimento da exclusão dos valores referentes aos materiais utilizados nas obras da base de cálculo do ISSQN, alegando que esses pagamentos são indevidos. Além disso, requer o reconhecimento da indevida incidência do ISSQN sobre subempreitadas já tributadas e a repetição do indébito, correspondente a R$ 5.985.772,21 (cinco milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), que teria sido pago de forma equivocada.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, ao declarar indevidos os pagamentos de ISSQN efetuados pelo Consórcio autor ao Município réu, especificamente quanto à incidência do imposto sobre o valor das subempreitadas já tributadas, nos termos do art. 9º, § 2º, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 406/1968. Em decorrência, condenou o Município à restituição dos valores pagos a maior, devidamente atualizados pela taxa SELIC. Por outro lado, rejeitou o pleito de dedução dos valores correspondentes aos materiais fornecidos pelo autor e empregados na execução da obra do BRT Belém. Monocraticamente, esta Relatora negou provimento à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

A controvérsia reside na alegada possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISSQN, dos valores correspondentes aos materiais fornecidos pelo prestador de serviços e empregados na obra de construção civil.

Contudo, o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247), é no sentido de que a dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN somente é permitida quando demonstrado que: (i) os materiais foram produzidos pelo prestador fora do local da obra; (ii) e que foram comercializados com a incidência do ICMS.

Transcrevo a ementa do referido julgado:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, b, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (STF - RE: 603497 MG 0491904-45.2005.8.13.0027, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 04/02/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/05/2010)”

Posteriormente, ao apreciar o segundo agravo no mesmo processo, o STF, sob relatoria da Ministra Rosa Weber, reafirmou a recepção do dispositivo, mas concluiu que a interpretação restritiva adotada pelo STJ não afronta a Constituição Federal, por tratar-se de matéria infraconstitucional.

No presente caso, o agravante não apresentou prova suficiente de que os materiais se enquadram nas condições legal e jurisprudencialmente exigidas, não sendo possível acolher a pretensão de dedução integral.

Ademais, a sentença recorrida está em consonância com a interpretação sistemática do art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968 e do art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003, conforme delineado pelas Cortes Superiores.

A decisão agravada também
não extrapolou os limites legais nem violou o princípio da legalidade tributária, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2025